Tribunal: CARF
Processo: 10510.722926/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.722926/2019-71
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.012 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Assunto
DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. IRPF
Recorrente
AMELIA MARIA CERQUEIRA UCHOA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para intimação do contribuinte a
apresentar comprovantes dos pagamentos dos aluguéis recebidos de Galindo JD Distribuidora Ltda.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 06/03/19, por meio da qual
exige-se da ora Recorrente, o valor de R$ 17.883,84, diante da compensação indevida do IR
retido na fonte, em decorrência de revisão da DIRPF, referente ao exercício 2017, ano-calendário
2016, tendo sido alterado o resultado nela apurado de saldo de imposto a pagar de R$ 72.223,29
para R$ 90.107,13.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação
parcial, alegando em síntese, ser da fonte pagadora, a pessoa jurídica locatária do imóvel, a
responsabilidade pela retenção do tributo. Ressalta que, em nenhum momento, a Notificação de
Lançamento atribuiu ao Impugnante a obrigação de recolher o imposto devido com fundamento
na solidariedade prevista no art.124 do CTN. Por fim, cita entendimento administrativo aplicável
ao caso.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com (i) documentos de identificação
(fl.20);
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro (RJ) proferiu
o acórdão no 12-107.400 - 7a Turma da DRJ/RJO, julgando improcedente a impugnação por
entender que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10510.722926/2019-71
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.012 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722926/2019-71

da Compensação indevida de Imposto de Renda apurada:
- a fiscalização apontou irregularidade atinente à Compensação Indevida de
Imposto de Renda Retido na Fonte relacionada a rendimentos de aluguéis recebidos da Fonte
Pagadora Galindo e JD Distribuidora Ltda. Justificou a autoridade fiscal, que não há Dirf
enviada pela fonte pagadora e que, também, não houve a comprovação, mediante apresentação
de Darfs, do pagamento do tributo;
- relativamente ao imposto de renda retido na fonte, determina a legislação do IR
que a importância descontada na fonte sobre rendimentos oferecidos à tributação será deduzida
do imposto devido na declaração de rendimentos (art. 8o da Lei n 8.383, de 30 de dezembro de
1991);
- a compensação do IR retido na fonte com o imposto devido na declaração de
ajuste anual é autorizada pela legislação, desde que o contribuinte logre demonstrar por meio de
documentos hábeis a efetiva retenção correspondente aos rendimentos declarados (RIR,
aprovado pelo Decreto no 3.000/1999, art. 87, §2o e 943, §2o);
- nos termos da legislação tributária vigente, no presente caso, a responsabilidade
pelo recolhimento é da fonte pagadora locatária do imóvel, Galindo e JD Distribuidora Ltda;
- assim sendo, caberia à contribuinte comprovar a retenção sofrida via
comprovante de rendimentos, ou quaisquer outros elementos de prova. Informações prestadas
por terceiros estranhos à relação jurídico-tributária, tais como corretoras e imobiliárias, não
poderiam ser acatadas com o fito de assegurar a retenção de imposto;
Irresignada com o v. acórdão no 12-107.400 - 7a Turma da DRJ/RJO, a Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando em
síntese que:
o IRPF compensado pela Recorrente foi efetivamente recolhido pela fonte
pagadora dos aluguéis, conforme comprova os documentos anexos no presente Recurso;
a Recorrente ressalta que foi recolhido por meio de DARF o valor total de
R$17.913.33;
no caso de entender o recolhimento feito tardio, acolher o entendimento de que a
obrigação de reter e recolher o IRPF, decorrente dos aluguéis por ela recebidos, sempre foi de
terceiro, qual seja, Galindo e JD Distribuidora Ltda – ME, conforme assim dispõe o art. 22, VI,
da Instrução Normativa no 1.500/2014, que regulamenta a tributação do IRPJ.

É o relatório

VOTO
PROPOSTA DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA

De acordo com a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, admitem-se outros meios de prova da retenção quando a fonte pagadora deixe de
informar as retenções em DIRF.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.012 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.722926/2019-71

No caso em referência, a ora Recorrente instruiu o seu recurso voluntário com
documentos que atestam o pagamento de documentos de arrecadação fiscal emitidos sob o
código 3208, e devidamente recolhidos pela empresa Galindo JD Distribuidora Ltda., no período
de julho a dezembro de 2016, que perfazem o valor de R$ 17.883,84, valor correspondente ao
declarado pela Recorrente como retido na fonte pela referida empresa.
Ocorre que, apesar do forte indício de que os valores referem-se a retenções no
pagamento de aluguel para o ora Recorrente, não há como ter certeza de que estes valores são
devidos em virtude da relação jurídica de locação de bem imóvel mantida entre a referida
empresa e a Recorrente, razão pela qual, proponho conversão do presente julgamento em
diligência para que a autoridade fiscal de origem intime a Recorrente a apresentar extratos
ou comprovantes de pagamento do aluguel com as correspondentes retenções.
A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca das conclusões desta diligência,
concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital